Tribunal: TJMT
Processo: 1033572-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033572-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), FERNANDO AIRES MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 026.165.001-75 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DO PRINCIPAL SEM ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu excesso de execução, fixando honorários sobre tal diferença e afastando compensação com crédito exequendo.

Os embargantes alegam contradição quanto ao valor de base de cálculo, defendendo que deveria ser considerado o montante indicado no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao fixar os honorários com base no valor líquido do principal, desconsiderando o valor total da execução, e se isso compromete o efetivo proveito econômico da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição a ser sanada. O acórdão considerou como base de cálculo o valor do principal, excluídos encargos e despesas processuais, nos termos do título judicial.

5. O valor indicado na execução inclui acessórios que não integram a base dos honorários sucumbenciais.

6. A pretensão dos embargantes visa rediscutir fundamentos já enfrentados, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição em fixar a base de cálculo dos honorários sobre o valor líquido do principal, excluídos encargos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Ludovico Antonio Merighi, Gian Carlo Leão Preza e Fabiana Hernandes Merighi Preza, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para delimitar que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à diferença entre os valores de R$ 83.538,83 e R$ 46.724,71, apurados em 16/07/2019, determinando a atualização monetária da base de cálculo até o trânsito em julgado da decisão, sem a incidência de juros de mora. Também afastou a determinação de ofício de compensação dos honorários com o crédito exequendo, por entender que a medida contrariava o disposto no art. 85, §14, do CPC, em razão da natureza alimentar e autônoma da verba honorária.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em contradição, ao considerar como base de cálculo o valor de R$ 83.538,83, quando, na verdade, o pedido inicial de cumprimento de sentença indicava o montante de R$ 96.876,05 como valor total da execução. Alegam que, sendo este o valor utilizado pela própria parte exequente, não haveria razão para sua desconsideração na apuração do excesso de execução, sob pena de comprometimento do efetivo proveito econômico da parte executada.

Requerem, com fundamento no art. 1.022 do CPC, que sejam sanadas as contradições apontadas e reconhecida a diferença real entre os valores cobrados e os efetivamente devidos, com a consequente majoração do valor base dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos são meramente protelatórios e se destinam a rediscutir o mérito da decisão. Defende a ausência de vícios a justificar o acolhimento do recurso, argumentando que o valor de R$ 96.876,05 inclui encargos processuais e que o valor principal indicado pela exequente foi, de fato, R$ 83.538,83, como reconhecido no próprio acórdão (id 331241390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado reconheceu o excesso de execução com base na diferença entre os valores de R$ 83.538,83 e R$ 46.724,71, ambos datados de 16/07/2019, adotando como base para os honorários a quantia resultante da diferença. Entretanto, os embargantes sustentam que a própria exequente, na petição inicial do cumprimento de sentença, indicou como valor total da execução o montante de R$ 96.876,05, razão pela qual esse deveria ser o parâmetro a ser considerado para o reconhecimento do excesso e, por consequência, para fixação dos honorários.

Ocorre que não se verifica contradição a ser sanada. A decisão foi clara ao delimitar que o valor considerado como base de cálculo corresponde ao principal da execução, sem o acréscimo de custas, honorários, correção e encargos posteriores, justamente por se tratar da quantia líquida que reflete o título judicial na fase inicial do cumprimento, à época da impugnação.

De fato, a diferença entre o valor global da execução e o montante reputado devido pode envolver não apenas o crédito principal, mas também acréscimos legais e processuais que não compõem, necessariamente, a base de cálculo da verba honorária derivada da procedência parcial da impugnação. A apuração do excesso deve ter como parâmetro o valor do principal controvertido, que foi corretamente identificado no acórdão como sendo R$ 83.538,83, e não o total global de R$ 96.876,05, o qual inclui acessórios.

Ressalte-se, ainda, que a adoção do valor líquido do principal como base para os honorários encontra respaldo em entendimento no âmbito desta Corte, inclusive para preservar a proporcionalidade na fixação da verba sucumbencial.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026